Tribunal: TJPA
Processo: 0810695-52.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810695-52.2019.8.14.0000
PACIENTE: AROLDO JOSE DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0810695-52.2019.8.14.0000

IMPETRANTES:
ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA E FLÁVIO OLIVEIRA MOURA
.

PACIENTE:
AROLDO JOSÉ DA SILVA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. CRIMES DOS ARTIGOS 121, CAPUT, 129 § 1º, INCISO III, AMBOS DO CPB E 306 DO CTB. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DIANTE DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA PROLAÇÃO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O PACIENTE A 11 (ONZE) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO. NEGADO AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PROCEDÊNCIA. CONSTA NOS AUTOS QUE NÃO ESTÃO PRESENTE OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO, PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP. PACIENTE PERMANECEU EM LIBERDADE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, CUMPRINDO AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE FORAM ESTABELECIDAS ANTERIORMENTE, COMPARECENDO A TODOS OS ATOS PROCESSUAIS
.
IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO A SEREM APLICADAS PELO JUÍZ

A QUO
, COM EXCEÇÃO DA FIANÇA E DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ORDEM CONCEDIDA.
DECISÃO UNÂNIME
.

1
. Os impetrantes alegam que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pois na prolação da sentença condenatória realizada no último dia
04/12/2019
, foi negado o seu direito de recorrer em liberdade, aduzindo o juízo inquinado coator que estariam presentes os requisitos constantes no artigo 312 do CPP, argumento sem qualquer fundamentação idônea ou contemporânea, declarando também a existência de posicionamento majoritário no âmbito da Suprema Corte que legitimariam o
decisum
;

2
. Autoridade coatora não demonstrou fatos novos que justificassem o decreto da prisão preventiva do paciente, utilizando ilações genéricas e abstratas, indicando apenas dispositivos da lei processual penal e entendimento da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal já superado pelo pleno;

3
. Ordem
concedida
. Decisão
unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conceder a ordem
, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas pelo juízo inquinado coator, tudo na conformidade
do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém. (PA), 20 de janeiro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Aroldo José da Costa
, acusado da prática dos crimes dos artigos 121, caput e 121, caput, c/c artigo 14, II, c/c artigo 70, todos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única de São Domingos do Araguaia.

Afirma a impetração que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, tendo em vista que encontra-se com sua liberdade segregada, preso preventivamente desde o dia
04/12/2019
. Alega em suma: a) falta de fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva; b) inexistência de requisitos do artigo 312 do CPP; c) execução antecipada da pena, contrariando precedente da Suprema Corte. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, para a imediata suspensão dos efeitos do decreto de prisão, até o julgamento final do presente
writ
, expedindo o competente alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, que seja deferida a Ordem, para revogar a prisão preventiva decretada.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas acostadas aos autos
(Id. Doc. nº 2589192)
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Dos fatos

Consta dos autos, que no dia
24/01/2013
, o paciente causou um acidente na Rodovia BR 153, diante desse fato, uma guarnição da Polícia Militar se deslocou até o local indicado, momento em que foi informado, que o coacto estava conduzindo um veículo tipo Caminhonete Silverado de cor branca em "zig-zag" pela via pública, atropelando assim, as vítimas
Andrevaldo de Souza Dias
e
Thalita Sousa Santos
que estavam em uma motocicleta.

Aparentemente o denunciado estava completamente embriagado, após provocar o acidente fatal, evadiu-se do local do crime, mas logo após fora encontrado na localidade de Vila São José, tentando trocar o pneu do veículo que havia estourado, ocasião em que tentou evadir-se a pé tendo sido detido pelos policiais militares, e conduzido até a delegacia de polícia do Município.

As vítimas foram levadas de até o Hospital Municipal desta cidade, mas no caminho a vítima
Andrevaldo Souza Dias
não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. Sua companheira,
Talita Sousa Santos
, por sua vez, sofreu várias escoriações e foi diagnosticada com fratura fechada do fêmur esquerdo causando deformidade permanente.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELOS IMPETRANTES.

Alegam os impetrantes que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pois na prolação da sentença condenatória realizada no último dia
04/12/2019
, foi negado o seu direito de recorrer em liberdade, aduzindo o juízo inquinado coator que estariam presentes os requisitos constantes no artigo 312 do CPP, argumento sem qualquer fundamentação idônea ou contemporânea, declarando também a existência de posicionamento majoritário no âmbito da Suprema Corte que legitimariam o
decisum
.

Há nos autos que a autoridade coatora não demonstrou fatos novos que justificassem o decreto da prisão preventiva do paciente, utilizando ilações genéricas e abstratas, indicando apenas dispositivos da lei processual penal e entendimento da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal já superado pelo pleno.

Ante o exposto, perante a carência de fundamentação concreta da decisão proferida pela autoridade inquinada coatora e da ausência de fatos novos capazes de ensejar a prisão preventiva do paciente, acompanhando o parecer ministerial, conheço do presente remédio constitucional e
concedo a ordem
, substituindo a prisão por medidas cautelares diversas, a serem impostas pelo juízo
“a quo”
, com exceção de fiança e do monitoramento eletrônico, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 20 de janeiro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/01/2020